Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-09.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010378-09.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARISA LAVA FERREIRA - CPF: 788.081.469-87 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC – CURSO SEM VALIDADE – PREJUÍZO PROFISSIONAL – DIPLOMA NÃO CONSIDERADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE MERA COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E NÃO CURSO DE GRADUAÇÃO – TESE DE ERRO DE PREMISSA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES – COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO – COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO E REJEIÇÃO DO CERTIFICADO EMITIDO PELA PROMOVIDA – PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A publicidade veiculada pela instituição de ensino deve ser considerada enganosa se é capaz de induzir em erro o consumidor, o que, no caso concreto, ocorreu.

Existindo propaganda enganosa em relação ao serviço educacional prestado com a demonstração de prejuízo pela promovente que deixou de ser empossada em concurso público pelo fato de o curso não ser reconhecido pelo MEC, mostra-se evidente o dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de falha na prestação do serviço, uma vez que o curso de graduação em matemática, cursado pela parte promovente não fora reconhecido pelo MEC, causando prejuízos ao consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve erro de premissa, pois não se tratou de curso de graduação, mas sim de mera complementação pedagógica.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de violação ao dever de informação e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço, uma vez que a parte promovente alega que contratou um curso de graduação em matemática e que após cursar todo o programa, ser aprovada em concurso público de professor fora recusada sua posse por não se tratar de curso reconhecido pelo MEC, motivo da presente ação, conforme fato narrado na inicial:

A Requerente, no ano de 2015, iniciou sua graduação em matemática, através da instituição FASEB Sinop, a qual informou que todo o curso era certificado e com validade integral reconhecida pelo MEC e pela secretaria de educação do Mato Grosso.

A Requerente realizou normalmente todas as atividades exigidas pela requerida FASEB, alcançando a totalidade das horas curriculares e demais requisitos, concluindo assim sua formação pedagógica em matemática.

(...)

Ocorre que, no ato da retirada percebeu que a declaração de conclusão que foi fornecida pela instituição FUNPAC no dia 24 de novembro de 2015 e não pela Faculdade FASEB. Mas para desagrado da Requerente, que mesmo tendo sido aprovada em concurso público para o cargo de professora, não pode assumir em razão de não ter diploma válido para o cargo.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas em relação ao pleito de dano moral, fixando indenização, mas reconheceu que como os serviços foram prestados, inexiste dano material.

A promovida recorre com o argumento de que há erro de premissa, uma vez que o curso contratado não se trata de graduação, mas sim mera complementação pedagógica.

Sem razão a parte promovida, pois demonstrado que o consumidor sequer possuía graduação, caindo por terra a tese de complementação pedagógica. Ora, como complementar pedagogicamente quando o consumidor sequer possui graduação? Esse fato evidencia, mais uma vez, a violação ao dever de informação e a propaganda enganosa, que causou dano moral ao consumidor. Tanto assim o é que o diploma confere o título de “licenciada” à parte promovente.

Aliás, consta do documento emitido pelo Estado de Mato Grosso, que recusou validade ao diploma apresentado, o seguinte:

Nessa esteira, em consulta ao site do MEC observa-se que a ambas as instituições - FUNPAC e FAPAN, não estão autorizadas a ofertarem o curso de Licenciatura em Matemática.

Portanto, não há se falar em ausência de ato ilícito, pois houve falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação. Cito trecho da sentença, nesse sentido:

A controvérsia reside, unicamente, na aptidão do curso ministrado pela autora para obtenção de título de graduação.

E nesse contexto impõe-se observar do teor da Súmula 595 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que definiu a responsabilidade das instituições de ensino pelo oferecimento de cursos não reconhecidos pelo Ministério da Educação para fins de graduação universitária.

Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Incidindo o ato administrativo quando ainda em andamento o contrato de prestação de serviço, competia à ré comunicar imediatamente a autora sobre a alteração do enquadramento do curso por ela frequentado e a vedação imposta pelo Ministério da Educação quanto à expedição de diploma de graduação, ou que este seria expedido por outra instituição de ensino com o curso reconhecido pelo MEC, a fim de promover efetivo cumprimento de seu dever legal de informação, que incide sobre o contrato de prestação de serviço independente de cláusula específica.

Assim, o dever anexo de informação, ínsito ao contrato, deveria ser exercido pela ré ao tempo da edição da Resolução 1/2017, que redefiniu a qualidade e o alcance do curso ministrado à autora.

Para Flávio Tartuce, o dever de informação assegura a efetividade da prestação do serviço e garante ao consumidor o conhecimento imediato sobre as alterações incidentes sobre a relação jurídica por ato jurídico externo à prestação de serviço.

No contexto de valorização da transparência e da confiança nas relações negociais privadas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um regime próprio em relação aos meios de se propagar a informação, tendente a assegurar que a comunicação do fornecedor e a do produto ou serviço se façam de acordo com regras preestabelecidas, adequadas a ditames éticos e jurídicos que regulam a matéria (Tartuce, Flávio, Manual de Direito do Consumidor, Direito Material e Processual/Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. 3. Edição, São Paulo, Método 2014, p. 134).

No caso dos autos, o artigo 1º, §3º, da Resolução 1/2017, de 22 de maio de 2017, do Ministério da Educação estabeleceu o seguinte:

Art. 1º Os cursos sequenciais são programas de estudos concebidos por Instituições de Educação Superior devidamente credenciadas pelo MEC para atender a objetivos formativos definidos, individuais ou coletivos, oferecidos a estudantes regularmente matriculados em curso de graduação, a graduados ou àqueles que já iniciaram curso de graduação, mesmo não tendo chegado a concluí-lo.

§ 1º Os cursos sequenciais serão constituídos, no mínimo, por três disciplinas ou outros componentes curriculares.

§ 2º O concluinte de curso sequencial receberá certificado para comprovar a formação recebida, que não corresponde a diploma de graduação nem permite matrícula em cursos de especialização ou cursos de pós-graduação stricto sensu.

Ante a incidência da norma governamental na vigência do contrato e à falta de notificação à autora antes da expedição do certificado de conclusão do curso, reputa-se violado o dever de informação ínsito às relações de consumo.

Importante consignar que a violação desse dever não altera o conteúdo ou a aptidão do curso para expedição de diploma ou certificado reconhecido pelo MEC, ante a vedação contida na respectiva Resolução 1/2017 de 22 de maio de 2017, que incidiu sobre a relação jurídica.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Curso de Visagismo e Terapia Capilar Anhembi Morumbi. Alegação do autor de propaganda enganosa porque ao vender o curso, a ré o descreve como graduação, com possibilidade de posterior pós-graduação, porém, depois de terminado o curso, teve conhecimento que não se trata de curso de graduação e sim curso sequencial de formação especifica sem reconhecimento pelo MEC. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Propaganda enganosa configurada. Em momento algum da divulgação do curso, a ré informa ou esclarece que se trata de um curso sequencial. Informação constante do site da ré de que se trata de graduação e tecnologia. Danos morais e materiais configurados e que devem ser reparados. Montante pleiteado pelo autor que se mostra exagerado. Lucros cessantes não demonstrados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1076090-96.2018.8.26.0100; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)

Por isso, é devido apenas o dano moral, como meio de reparação à frustração da expectativa da autora quanto à formação acadêmica e ao desenvolvimento de atividade profissional vinculada ao diploma de graduação que pretendia obter.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a publicidade veiculada pela instituição de ensino deve ser considerada enganosa se é capaz de induzir em erro o consumidor, o que, no caso concreto, ocorreu.

Existindo propaganda enganosa em relação ao serviço educacional prestado com a demonstração de prejuízo pela promovente que deixou de ser empossada em concurso público pelo fato de o curso não ser reconhecido pelo MEC, mostra-se evidente o dano moral.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO PELO MEC. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. É aplicável o art. 35 do Decreto nº 5.773/2006, redação dada pelo Decreto nº 6.303 de 2007, visto que o autor ingressou no curso no ano de 2010 e na metade do curso, quando encerrado o prazo do dispositivo, a legislação com redação de 2007 ainda estava em vigor, caracterizando a omissão da apelante para a realização das diligências necessárias para o reconhecimento do curso. Não há qualquer evidência que apontem que o autor, bem como os demais alunos, estava ciente da ausência de reconhecimento do curso junto ao MEC em momento anterior à colação de grau. Assim, a demandada não cumpriu de forma adequada o dever de informação previsto nos art. 14 e 31 do CDC, razão pela qual desponta a responsabilidade civil da apelante pelos danos causados à parte autora. RECURSO ADESIVO. Quantum fixado a título de indenização por danos morais não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Quantum majorado. Não incidência das Súmulas 43 e 54 do STJ. Valor fixado a título de lucros cessantes mantido. Honorários recursais fixados. APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70073634883, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 25-04-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE TECNÓLOGO. RECONHECIMENTO JUNTO AO MEC. PROPAGANDA ENGANOSA. A publicidade veiculada pela instituição de ensino deve ser considerada enganosa se é capaz de induzir em erro o consumidor, o que, no caso concreto, ocorreu. DANO MORAL. Existindo propaganda enganosa em relação ao serviço educacional prestado com a demonstração de prejuízo pelo aluno que perdeu vaga de estágio pelo fato de o curso não ser reconhecido pelo MEC, presente o dano moral indenizável. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70073892861, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 23-11-2017)

No que se refere ao valor, nenhum reparo a fazer, pois fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021